Tribunal: TJDFT
Processo: 0757863-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA LEI 12.153/2009. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CONFORME DISPOSIÇÃO DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu os autos sob alegação de não ser possível a citação por edital nos Juizados Especiais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que a recorrente tem a causa patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 43600004).

3. Assiste razão à parte recorrente. Embora a citação por edital não seja cabível no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, situação diversa ocorre nos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do que dispõe o art. 6o da Lei 12.153/2009, que determina a aplicação das regras do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito precedentes:

4. Precedentes: (Acórdão 938873, 07003918320168070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 18/5/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1167947, 07063513520178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o regular processamento da ação com a citação do réu que se encontra em local incerto e não sabido, por edital. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).